Tribunal: TJMT
Processo: 1007045-89.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
RAI no 1007045-89.2022.8.11.0000
AGRAVANTES: MIGUEL GONCALVES DE REZENDE e MARINALVA ANTONIA DA SILVA REZENDE
AGRAVADOS: NILVA MATOS DE SOUZA e WALTER MOREIRA DE SOUZA
Vistos etc.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, para conceder o efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a priori, a probabilidade do direito e o risco de lesão grave ou de difícil reparação restam demostrados, na medida que eventual provimento do recurso ao final, poderá trazer prejuízo de toda a natureza aos agravantes, principalmente se for reconhecido ao final que a área objeto da imissão de posse de fato não se encontra dentro dos limites da “Fazenda Califórnia”.
Desta forma, a prudência recomenda a suspensão da decisão recorrida até julgamento do recurso pelo Colegiado, oportunidade em que este será melhor analisado com a juntada das informações e da manifestação da parte adversa.
Assim, defiro a liminar recursal, a fim de suspender os efeitos do decisum recorrido até o advento de decisão final pela C. Câmara.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Após, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões o recurso no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de abril de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora